Tribunal: TJSP
Processo: 1020925-24.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação cível - ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais - pedido de compra, efetuado por meio eletrônico, cancelado pela suplicada – erro interno no preço anunciado dos produtos - prejuízo de ordem moral não demonstrado - reparatória indevida - 'astreintes' - adequado volume no título fixado, em observância ao seu aspecto coercitivo, e não indenizatório - verba sucumbencial

Ementa:
Apelação cível - ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais - pedido de compra, efetuado por meio eletrônico, cancelado pela suplicada – erro interno no preço anunciado dos produtos - prejuízo de ordem moral não demonstrado - reparatória indevida - 'astreintes' - adequado volume no título fixado, em observância ao seu aspecto coercitivo, e não indenizatório - verba sucumbencial - equilibrado manejo das diretrizes constantes do artigo 85, § 2o, do CPC - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020925-24.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EUCIDIA
DE ALMEIDA PAULO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SARAIVA E
SICILIANO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020925-24.2019.8.26.0005 -Voto no 9814 JMV
2
Voto n. 9814 – 33a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1020925-24.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional de São
Miguel Paulista
Apelante: Eucidia de Almeida Paulo
Apelada: Saraiva e Siciliano S/A
Juiz de Direito: Fábio Henrique Falcone Garcia
Apelação cível - ação cominatória cumulada com
indenizatória por danos morais - pedido de compra,
efetuado por meio eletrônico, cancelado pela suplicada
erro interno no preço anunciado dos produtos - prejuízo de
ordem moral não demonstrado - reparatória indevida -
'astreintes' - adequado volume no título fixado, em
observância ao seu aspecto coercitivo, e não indenizatório -
verba sucumbencial - equilibrado manejo das diretrizes
constantes do artigo 85, § 2o, do CPC - sentença preservada
- recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Eucidia de
Almeida Paulo em recurso de apelação extraído destes autos
de ação cominatória cumulada com indenizatória por danos
morais que move em face de Saraiva e Siciliano S/A; observa
reclamar reforma a respeitável sentença em fls. 167/169

que assentou a parcial procedência da inaugural porquanto
nela não reconhecido seu direito à reparatória em título de
dano imaterial; sustenta indevido o cancelamento da compra
dos
apontados
livros,
destacando
sua
expectativa
de
utilização em curso realizado; aduz, em prosseguimento,
desacertada a cumulação da 'astreinte' com eventuais perdas
e danos
natureza diversas; bate-se, ainda, pela majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020925-24.2019.8.26.0005 -Voto no 9814 JMV
3
da verba honorária sucumbencial.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiária de justiça gratuita (fl. 167),
registrada a oferta de contrarrazões (fls. 195/201).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação cominatória cumulada com
indenizatória por danos morais; diz a suplicante da aquisição
de dois livros em sítio eletrônico da demandada por
R$29,90(vinte
e
nove
reais
e
noventa
centavos)/cada;
formalizada a compra, e acabou surpreendida com o seu
cancelamento pela requerida justificado na ocorrência de
erro interno quanto ao preço dos produtos.
A r. sentença guerreada trouxe assentada a
parcial procedência da inaugural nos seguintes termos: “[...]
A oferta é incontroversa. A ré alega, em defesa, erro, por
manifesta desproporção nos valores veiculados. Segundo a
requerente, os livros foram anunciados pelo preço vil de R$29,90,
quando na realidade seu custo será de, respectivamente, R$
472,00 e R$ 512,99. Sem razão, contudo. Primeiro, porque sequer
a desproporção de valores foi demonstrada. A ré não trouxe
elementos para aferir o valor médio de mercado dos livros nem o
custo na aquisição/produção, o que dependeria de juntada de
nota fiscal de entrada dessas mercadorias em seus ativo e prova
do preço praticado no varejo. Essa prova era documental e não
acompanhou a defesa. Depois, porque não há, no regime do
Código de Defesa do Consumidor, causa excludente de
responsabilidade do fornecedor pelo descumprimento de oferta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020925-24.2019.8.26.0005 -Voto no 9814 JMV
4
em hipóteses assemelhadas. Ao contrário, o Código promove um
regime que envolve um princípio de cautela geral na difusão de
publicidade
ao
consumidor,
respondendo,
o
fornecedor,
objetivamente pela exatidão dos dados ali constantes. Dito de
outro modo, a responsabilidade pelo cumprimento da oferta é
objetiva e se insere no risco juridicamente regulado sobre a
qualidade da oferta. A razão de ser desse sistema reside em
evitar
que
fornecedores
promovam
ofertas
evidentemente
atrativas, com descontos que chegam a quase 90% do valor do
bem e depois se escusem do cumprimento, pela alegação de erro.
Procura-se desestimular o abuso da veiculação de ofertas, como
meio de angariar consumidores pela ode ao consumo irrestrito.
Por isso, o cumprimento da oferta se impõe. [...] A pronta
comunicação da empresa à consumidora, com esclarecimentos
dos fatos, indica que a falha não foi maximizada por um
comportamento inadequado no pós-venda, de modo que o
aborrecimento se restringiu ao descumprimento do contrato, sem
repercussão na esfera anímica a ponto de ensejar direito à
reparação
extra-patrimonial.
Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e resolvo o processo na
forma do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré ao cumprimento
da oferta, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$
100,00, limitada a R$ 6.000,00, valor que contemplará, para
hipótese de impossibilidade de cumprimento da obrigação de
fazer, perdas e danos. Ante sucumbência recíproca, cada parte
sai condenada a pagar 50% das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.” (fls. 167/169)
Não colhe, “data venia”, o inconformismo;
as razões recursais não carrearam qualquer fato novo à
vulneração
do
r.
pronunciamento
impugnado;
enxergo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020925-24.2019.8.26.0005 -Voto no 9814 JMV
5
acertado, deveras, o desfecho de parcial procedência
emprestado; o que caracteriza o dano moral é a consequência
da ação - ou omissão - desencadeadora de aflição física ou
espiritual, dor ou qualquer padecimento à vítima, em
conjugação com o menoscabo a direito inerente à
personalidade da pessoa, como a vida, integridade física,
liberdade, honra, vida privada ou ainda a de relação.
E a narrativa dos fatos, de se ver, não salta
suficiente a embasar reconhecimento de prejuízo imaterial; o
mero inadimplemento contratual, com efeito, por si, não faz
caracterizar ofensa a direito de personalidade, tampouco, e
em regra, produzindo sofrimento desmesurado.
Confira-se, nesse sentido, a propósito,
julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “Só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento
ou
humilhação

que,
fugindo
à
normalidade,

interfira
intensamente
no comportamento
psicológico
do indivíduo,

causando-lhe
aflições, angústias
e desequilíbrio
em seu bem-
estar. Mero dissabor,
aborrecimento,
mágoa, irritação ou
sensibilidade
exacerbada
estão fora da órbita do dano moral”
(REsp.215.666-RJ, 4a T., rel. Min. César Asfor Rocha grifo
nosso).
Oportuna,
demais,
acerca
do
tema,
a
transcrição de nota do e. Desembargador Francisco Eduardo
Loureiro: [...]Não é, porém, a simples frustração
decorrente
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020925-24.2019.8.26.0005 -Voto no 9814 JMV
6
inadimplemento
que se indeniza, mas sim a ofensa a ser
demonstrado
caso a caso. Na esplêndida
lição de Maria
Celina Bodin de Moraes, quando os atos ilícitos ferem direitos
da personalidade,
como a liberdade,
a honra, a atividade
profissional,
a reputação,
as manifestações
culturais e
intelectuais,
a própria violação causa danos morais in re ipsa,
decorrente
de uma presunção
hominis. Quando, porém os
efeitos da ação, embora não repercutam
na órbita de seu
patrimônio
material, mas originam angústia,
dor sofrimento,

tristeza ou humilhação
à vítima, trazendo-lhe
sensações
e
emoções
negativas,
pode haver dano moral indenizável
se
houver prova de sua intensidade
em patamar superior ao dos
aborrecimentos
e dissabores
a que todos se sujeitam e
próprios da vida comum. (Responsabilidade
Civil na Área de
Saúde , Regina Beatriz Tavares da Silva (coord.), Ed. Saraiva,
2007, p. 332).
O contexto não informa edificada, enfim,
frustração psicológica em proporção bastante ao alicerce da
perseguida reparação em título de danos morais; veja-se,
“mutatis mutandis” , precedente desta e. Corte:
“Bem móvel. Compra de produtos pela internet.
Não entrega. Ação de obrigação de fazer e
indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Dano moral não caracterizado. Mero
descumprimento
contratual.
Pessoa
jurídica.
Necessidade de demonstração de ofensa à honra
objetiva.
Indenização
indevida.
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020925-24.2019.8.26.0005 -Voto no 9814 JMV
7
desprovido, com observação. É fato incontroverso
a não entrega do produto adquirido pela internet e
as
reclamações
sem
sucesso,
mas
para
caracterizar dano moral se pressupõe ofensa
anormal à personalidade e não se enquadra como
tal o mero inadimplemento contratual sem excepcionalidades, inclusive tratando-se de
pessoa jurídica, sem prova de abalo objetivo.”
(Apelação
n.
1000030-67.2016.8.26.0451,
Rel. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito Privado,
j. 23/03/2017).
Acertada, em prosseguimento, a 'astreinte'
fixada no valor máximo de R$6.000,00(seis mil reais), já
incluídas eventuais perdas e danos, e isso à luz dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo
537, §1o, I, do Código de Processo Civil; evita-se, com a
medida, enriquecimento despido de causa, lembrado guardar
finalidade coercitiva, e não substitutiva de reparatória por
perdas e danos.
O
equilibrado
manejo
das
diretrizes
informadas no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
fizera acertada, ainda, a fixação da verba honorária
sucumbencial em 10%(dez por cento) do valor da causa.
E outros fundamentos são dispensáveis ante
a adoção integral dos deduzidos na respeitável sentença,
expressamente
ratificados;
evita-se,
com
a
medida,
repetições inúteis; vazias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020925-24.2019.8.26.0005 -Voto no 9814 JMV
8
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com a majoração da verba honorária,
nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, de
10%(dez por cento) para 12%(doze por cento) sobre o valor da
causa, observada a gratuidade concedida.
TERCIO PIRES
RELATOR